Tribunal: TJMT
Processo: 1010690-70.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010690-70.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010690-70.2023.8.11.0006

APELANTE: FABIO BARBOSA FRERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal. Crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Apelação. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta por Fábio Barbosa Freres, condenado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei 12.850/13), associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei 11.343/06) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, II, e § 4o, Lei 9.613/98), em coautoria com outros 10 réus. A sentença condenatória baseou-se em provas documentais e testemunhais, incluindo extração de dados de celulares apreendidos, relatórios de inteligência e depoimentos de policiais, que confirmaram o envolvimento do apelante como um dos líderes da facção Comando Vermelho na região de Pontes e Lacerda/MT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação do recorrente pelos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais. A defesa alega nulidade da prova obtida em razão de suposta quebra de cadeia de custódia e postula absolvição por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir:

3. A condenação encontra-se devidamente amparada em provas robustas, corroboradas por depoimentos judiciais, relatórios técnicos e elementos de convicção colhidos durante a investigação, que demonstram o papel de liderança do apelante na organização criminosa.

4. A participação do recorrente foi comprovada por dados extraídos de celulares apreendidos, nas quais se evidenciou seu controle sobre as operações financeiras e a coordenação de atividades ilícitas em diversos municípios de Mato Grosso.

5. O depoimento de policiais e o relatório técnico demonstram a movimentação de valores provenientes do tráfico de drogas, sendo utilizado fracionamento para dificultar a rastreabilidade, o que caracteriza o crime de lavagem de capitais.

6. Quanto à dosimetria, o aumento da pena pela agravante de liderança foi fundamentado em função do elevado grau hierárquico ocupado pelo apelante na organização criminosa, justificando o aumento em 1/2 (metade) na pena-base.

IV. Dispositivo e tese:

7. Apelação desprovida. Mantida a condenação e a dosimetria da pena conforme sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: “Comprovada a autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, com base em provas documentais e testemunhais, deve ser mantida a condenação imposta.”

“O elevado grau hierárquico ocupado pelo apelante na organização criminosa autoriza a majoração da pena-base na segunda fase dosimétrica, em fração superior ao patamar de 1/6 [um sexto], por conta do reconhecimento da agravante da liderança”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei 12.850/2013, art. 2o, § 3o; Lei 11.343/2006, art. 35; Lei 9.613/1998, art. 1o, § 1o, II, e § 4o.

Jurisprudências relevantes citada
: Enunciado Orientativo n. 8.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010690-70.2023.8.11.0006

APELANTE: FABIO BARBOSA FRERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Fábio Barbosa Freres, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres, que o condenou à reprimenda de 20 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 1.114 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de lavagem de dinheiro [art. 1o, § 1o, II, e § 4o, da Lei n. 9.613/98].

A defesa sustenta a tese de insuficiência probatória, postulando a absolvição do recorrente, ao argumento de que a acusação se restringe unicamente à extração de dados de aparelho celular apreendido com Thiago Barbosa do Amaral, cuidando-se, a seu entender, de provas ilegais.

Argumenta que inexistem provas concretas do envolvimento do apelante com os crimes que lhe foram imputados, salientando que em outra investigação Fábio foi absolvido em razão da existência de duas pessoas com o apelido “Jogador Caro”.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o redimensionamento das reprimendas impostas.

O GAECO – Cáceres, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela “rejeição da preliminar” e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010690-70.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Fábio Barbosa Freres
, vulgo
“Fabinho”
ou
“Barbosa”
, a prática dos crimes de organização criminosa [art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de lavagem de dinheiro [art. 1o, § 1o, II, e § 4o, da Lei n. 9.613/98] – perpetrado em coautoria com outros 10 [dez] réus
[1]
–, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1 – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não especificados, mas sabe-se que em
meados do ano de 2022
, em Pontes e Lacerda/MT, Thiago Henrique Varconti,
Fábio Barbosa Freres
, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e Thiago da Silva Bedone, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados,
promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente ou por interposta pessoa, de forma estável, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da facção criminosa denominado ‘Comando Vermelho’
, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem indevida de qualquer natureza, mediante a prática de ilícitos penais.

FATO 2 – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e local, Thiago Henrique Varconti, Ademir Junior de Souza Sales, Cícera Elizabete da Silva dos Santos,
Fábio Barbosa Freres
, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e Thiago da Silva Bedone, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas,
associaram-se para a prática de tráfico

de entorpecentes
.

FATO 3 – DA LAVAGEM DE DINHEIRO

Insurge-se, também, que, em decorrência da prática do Tráfico de Drogas,
desde o ano de 2022
os denunciados Thiago Henrique Varconti,
Fábio Barbosa Freres
, Larissa Ferreira Silva, Mayra Regina Silvina Anjos e Thiago da Silva Bedone
dissimularam a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infrações penais
, especialmente da prática ilícita de tráfico de drogas.

DA NARRATIVA FÁTICA:

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em
meados do ano de 2022
, os denunciados Thiago Henrique Varconti,
Fábio Barbosa Freres
, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e Thiago da Silva Bedone,
uniram-se, de forma estável, com divisão de tarefas e estruturalmente ordenados para a prática de ilícitos penais
.

Segundo restou apurado, os denunciados Thiago Henrique Varconti,
Fábio Barbosa Freres
, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e Thiago da Silva Bedone
são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
.

Consta dos autos que, a autoridade policial iniciou as investigações após a
apreensão de um aparelho telefônico utilizado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’
. O referido aparelho celular foi apreendido na posse da denunciada Thiago Henrique Varconti, epíteto ‘Gabi’, porquanto Thiago e Modesto Henrique Felix Ferreira foram reconhecidos como autores do delito de lesão corporal em desfavor de Paulo Cesar de Morais, no bojo do Auto de Investigação Preliminar n. 661/2022.

A partir da apreensão do aparelho telefônico e decisão que autorizou o afastamento do sigilo telefônico
(Autos n. 1003841-95.2022.8.11.0013),
o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda/MT descortinou a dinâmica do fluxo de ativos oriundos do comércio de entorpecentes praticado na região pela referida facção criminosa
.

Abstrai-se do relatório técnico de extração n. 22/2022/NIR/PL/PCMT (vide id. 122176773), que a contabilidade do tráfico de entorpecentes sob o domínio da facção criminosa Comando Vermelho era, até meados do mês de setembro de 2022, realizada pela denunciada Thiago Henrique Varconti, vulgo ‘Gabi’.
Thiago Henrique Varconti fazia a prestação de contas ao denunciado Fábio Barbosa Freres
, um dos
principais líderes da facção criminosa Comando Vermelho na região
.

Com efeito, consta do referido relatório técnico, que a increpada Thiago Henrique Varconti depositava os valores obtidos através do comércio de entorpecentes em contas diversas.

Conforme infere-se das análises das transações bancárias, a denunciada Thiago Henrique Varconti chegou a movimentar o montante de R$ 133.842,87 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), dinheiro este oriundo da prática do crime de tráfico de entorpecentes perpetrado pela facção criminosa.

A denunciada Thiago Henrique Varconti era responsável pela gerência do comércio de droga no município de Pontes e Lacerda/MT, logo, também exercia função de liderança perante o grupo. A atuação da denunciada Thiago consistia em receber a droga, esconder em outro endereço e posteriormente pegar o entorpecente, dividir em porções menores e distribuir entre as ‘lojinhas’, sendo que em outro dia, a própria denunciada passava nos referidos locais e recolhia o dinheiro das vendas e realizava as transferências para uma das contas bancárias pertencentes à facção criminosa (vide RELATÓRIO TÉCNICO N. 22/2022/NIR/PL/PC-MT – id. 122176773 - Pág. 9 e ss).

Infere-se que, uma das contas bancárias favorecidas com depósitos de dinheiro oriundo do tráfico de drogas era a Conta Corrente n. 00000000074799041591, Agência 0001, Instituição Mercado Pago, a qual tinha como titular a denunciada Larissa Ferreira Silva.

Consta da investigação que, apenas nos meses de junho e julho de 2022, foi movimentada na conta de Larissa Ferreira a expressiva quantia de R$ 245.182,97. Após a prisão da denunciada Thiago Henrique Varconti, de nome social ‘Gabi’, a denunciada Larissa Ferreira Silva passou a executar a contabilidade da distribuição de entorpecentes pertencentes ao Comando Vermelho.

Da análise do levantamento das referidas movimentações bancárias verifica-se que os valores foram obtidos através da prática do crime de tráfico de entorpecentes praticado pela facção criminosa Comando Vermelho. Com efeito, Thiago Henrique Varconti foi presa em flagrante delito em setembro de 2022 (Autos n. 1004896-81.2022.8.11.0013) e indiciada pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (Autos n. 1005518-63.2022.8.11.0013).

Merece relevo, o fato de que o Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (vide id. 122176775 - Pág. 2 e ss) foi elaborado após a prisão em flagrante do denunciado Tiago Barbosa do Amaral (vulgo ‘FIOTE’) em 2 de maio de 2022 (Autos n. 1002000-65.2022.8.11.0013), o qual posteriormente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos n. 1002167-82.2022.8.11.0013). Na ocasião, foi apreendido o caderno utilizado para a contabilidade do tráfico sob domínio da facção ‘Comando Vermelho’ em Pontes e Lacerda/MT.

Ademais, segundo consta do Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (id 122176175), os denunciados
Fábio Barbosa Freres
e Mayra Regina Silvina Anjos
são as principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no município de Pontes e Lacerda/MT
, sendo responsáveis pela gestão do tráfico de entorpecentes, bem como crimes conexos na região, enquanto os increpados Luiz Carlos de Sales, Cícera Elizabete da Silva Santos, Ademir Júnior De Souza Sales, Thiago da Silva Bedone e Maicon Antônio Ezequiel Dos Reis são responsáveis pela distribuição de entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ do município de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se que a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente também faz a contabilidade da venda dos entorpecentes. A increpada é esposa do denunciado Tiago Barbosa do Amaral, vulgo ‘Fiote’, que também possuía, até ser preso, a função de contabilizar a venda de drogas. Foi a partir da prisão do increpado Thiago Barbosa do Amaral que a polícia apreendeu um caderno contendo diversas anotações do tráfico, demonstrando que os denunciados Thiago Barbosa do Amaral e Keli Luzia Bezerra Vicente faziam a contagem dos valores provenientes do tráfico. Além disso, foram interceptadas ligações entre ela e o seu marido após a prisão dele, demonstrando que ela continuava a perpetrar o tráfico, como no diálogo listado no RELATÓRIO PARCIAL N. 19/2022/NIR/PL/PCMT – id. 122176777 - pág. 5:

[...]

Com efeito, registra-se que de acordo com as ligações telefônicas constantes nas interceptações telefônicas, o denunciado Thiago Barbosa do Amaral, mesmo após ser preso, com o auxílio de sua convivente, a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente, permaneceram ativos em suas ações delituosas.

Além disso, merece relevo o fato de que o numeral telefônico pertencente à denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente estava no grupo de WhatsApp ‘Compras e Vendas PL’. O grupo em questão é direcionado à comunicação da facção sobre a venda de drogas (id. 122176777 - pág. 6).

Com efeito, registra-se que na Delegacia de Polícia, ao ser interrogada pela autoridade policial, a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente confessou a prática criminosa, afirmando que foi convivente do denunciado Thiago Barbosa do Amaral, vulgo ‘Fiote’ por aproximadamente dois meses e que se separaram quando ele foi preso. Disse também que ainda é faccionada ao Comando Vermelho, porém está afastada, sendo que enquanto estava convivendo com ‘Fiote’ fazia tudo que ele mandava, recebia dinheiro e fazia algumas contas, pois, ‘Fiote’ tinha dificuldade com contabilidade financeira.

Consta, outrossim, o Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 (id 122176776), que foi elaborado após o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no dia 2 de abril de 2022, na residência de Naedja Alves da Silva, que, ao tempo dos fatos, era responsável pela contabilidade da facção criminosa em Pontes e Lacerda/MT.

No referido relatório de investigação, extrai-se que os denunciados Luiz Carlos de Sales, Cícera Elizabete da Silva Santos, Ademir Júnior de Souza Sales, Thiago da Silva Bedone e Maicon Antônio Ezequiel dos Reis são responsáveis por comercializar os entorpecentes sob o comando da facção criminosa.

Através do Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT (id 122176777), oriundo de interceptação legalmente autorizada pelo juízo, verifica-se que os denunciados Mayra Regina Silvina Anjos e
Fábio Barbosa Freres atuam na função de liderança da organização criminosa do Comando Vermelho em diversos municípios do Estado de Mato Grosso
, em especial aos municípios de Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juara, Sapezal e Tangará da Serra.

Registra-se que a increpada Mayra Regina Silvina Anjos é membro do grupo de WhatsApp denominado ‘Finanças’, o qual é destinado a organização financeira do comércio de entorpecentes da referida organização criminosa. A increpada exerce o cargo de gestão na organização. Ressalta-se ainda, que a denunciada Mayra Regina Silvina Anjos é administradora do grupo de WhatsApp denominado ‘Quadro P.L’, demonstrando sua responsabilidade pelos assuntos gerais da facção no município de Pontes e Lacerda/MT.

Segundo a autoridade policial, a increpada fica incumbida de gerir o tráfico de entorpecentes na região. O Relatório Investigativo de n. 2022.13.31029 (id. 122176775 - pág. 63), demonstra que a denunciada Mayra, vulgo ‘Belly’, tem seu epíteto anotado em provas obtidas através da apreensão de um caderno contendo anotações do tráfico de drogas, cujo objeto foi apreendido quando da prisão do increpado Tiago, vulgo ‘Fiote’, também membro do grupo criminoso. Mais do que apenas comprar entorpecentes, as provas demonstram que ‘Belly’ recebia o repasse do dinheiro proveniente da venda de drogas, sendo responsável pela parte financeira e ocupando ‘segunda’ posição de liderança na hierarquia do grupo no município de Pontes e Lacerda/MT. Além disso,
a increpada Mayra e o suspeito de apelido ‘Bruno’ são suspeitos de determinarem a morte de Josias Vinicius dos Santos Fagundes, vítima de homicídio praticado a mando da facção criminosa
(vide relatório de id. 122178156), contendo imagens que, em tese, são dela entrando e saindo do local do crime (id. 122178156 - pág. 19).

O increpado Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, vulgo ‘Toledo’ ou ‘Toledinho’, também é tido por revendedor do entorpecente, possuindo seu apelido nas anotações da venda de entorpecente (50g de petróleo, ou seja, pasta base de cocaína, no id. 122176775 - pág. 32):

[...]

Além disso, seu numeral telefônico foi apontado pelo WhatsApp como pertencente ao grupo ‘Dívidas’ (vide Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT – id 122176777) indicando que ele exerce a função de ‘disciplina’, pois, ao que consta dos autos, o grupo é voltado à cobrança de quem deve à facção. Não fosse isso, o increpado Maicon Antônio Ezequiel dos Reis também tem provável envolvimento no homicídio de Josias, tendo sido capturado por câmeras de segurança na companhia da denunciada Mayra entrando no quintal onde a vítima foi executada (id. 122178156 - pág. 18). As investigações dão conta de que Maicon auxilia na ‘Disciplina’ do Comando Vermelho na região, razão pela qual é temido nas redondezas.

Por sua vez, o denunciado Luiz Carlos de Sales, vulgo ‘Porco’, vende o entorpecente da facção. As anotações apreendidas pela polícia demonstram que ele tinha dívida referente a ‘petróleo’, o que é base de cocaína, pegando, para revender, porções que vão de 25 a 600 gramas, conforme Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, id. 122176775 - pág. 37:

[...]

Na facção criminosa, o denunciado
Fábio Barbosa Freres
é apelidado de
‘Bruno’
, e, tal como a increpada Mayra,
é um dos ‘cabeças’ do grupo criminoso, sendo apontado como o ‘final da linha’, ou seja, está à frente do grupo, comandando o grupo e a venda de drogas
. O relatório de id. 122176773 - pág. 6 e ss.
mostra ‘Bruno’ determinando como deve ser feita a contabilidade do tráfico
. Percebe-se também do referido documento que
‘Bruno’ dá ordens por um grupo de WhatsApp, bem como é cientificado das finanças do tráfico
, bem como de quem pagou ou não as dívidas de drogas (traficantes revendedores do entorpecente da facção). Além disso, ele também recebe valores proveniente do tráfico (vide id. 122176775 - pág. 27).
Foi, também, apontando como mandante de mortes ocorridas no município de Pontes e Lacerda/MT por ordem da facção, tendo, em tese, imagens suas no local do crime de homicídio de Josias Vinícius dos Santos Fagundes
.

Cícera Elizabete da Silva dos Santos é conhecida por ‘Betinha’. Da mesma forma, como os outros denunciados, ela faz a venda do entorpecente da facção criminosa, sendo detentora de uma ‘lojinha’ que vende uma grande quantidade de entorpecentes. O Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (id 122176775) demonstra que ‘Betinha’ recebeu várias porções de entorpecente, contraiu dívidas com os criminosos (oriunda dos entorpecentes), bem como tinha seu código PIX anotado no caderno de contabilidade dos criminosos, vide id. 122176775 - pág. 7, 122176775 - pág. 14 e id. 122176775 - pág. 15:

[...]

Ademir Junior de Souza Sales, alcunha ‘Vila Bela’, também tem seu nome constado das anotações do tráfico, tal como no documento de id. 122176775 - Pág. 13, em que ele compra da facção 400g de entorpecente, além de outras transações de droga e dinheiro envolvendo o epíteto ‘Vila Bela’:

[...]

Thiago da Silva Bedone é tido por um dos principais distribuidores de entorpecente, sendo um dos ‘gerentes’ da facção. O Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PC-MT (id 122176773) demonstra que transferências suas para a conta corrente de Larissa, cujos valores são provenientes da venda de drogas. Com efeito, no relatório de id. 122176773 - pág. 8, demonstra-se que o increpado transferiu R$ 3.200,00 e recebeu R$ 250,00 de conta bancária utilizada pelo grupo. Além disso, ‘Bedone’ é citado na contabilidade, retirando entorpecente para venda.

Ressalta-se, inclusive, que, para que os moradores tenham afeição pela referida facção, os membros da organização criminosa realizam a distribuição de cestas básicas para as famílias mais necessitadas, bem como a alguns familiares cadastrados no grupo criminoso, que se encontram presos por crimes praticados em favor da facção criminosa (vide 122176773 - pág. 5)”.

Diversamente do asseverado pela PGJ em seu parecer, não há preliminar suscitada pela defesa.

Conquanto tenha asseverado que houve a quebra de cadeia de custódia e que a prova produzida a partir dos dados extraídos do celular apreendido deveria ser considerada ilícita, a defesa o fez no mérito recursal, sendo este um dos fundamentos para postular a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

De toda sorte, não procede a pretensão absolutória, porquanto sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta a Fábio Barbosa Freres, vulgo “Fabinho”, “Barbosa” ou “Bruno”.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, a participação do recorrente na empreitada delituosa,
verbis
:

“Embora o réu tenha negado em juízo os fatos a ele atribuídos, alegando não possuir o epíteto ‘Bruno’, tal afirmação diverge das provas nos autos.

Destaco que, no contexto do processo penal, a prova desempenha um papel fundamental na formação da convicção do magistrado sobre a existência ou não do crime e a culpabilidade do acusado. No presente caso, durante a inquirição em juízo,
os Policiais que atuaram nas investigações que elucidaram os fatos aqui apurados
, narraram com clareza a dinâmica das diligências empreendidas durante as interceptações e
apontaram qual seria a participação do denunciado na empreitada criminosa
.

Nesse contexto, destaco o depoimento judicial do Delegado de Polícia,
Guilherme Capomar da Rocha
, que
narrou que a maioria das provas produzidas em desfavor do réu se deu por meio de provas documentais, nas quais foi possível elucidar com clareza o envolvimento daquele enquanto líder da organização criminosa Comando Vermelho na região de Pontes e Lacerda/MT
, vejamos:

‘
Delegado de Polícia Guilherme
– Há no inquérito policial um relatório bem robusto indicando não apenas a participação, mas com o
total domínio do homicídio da vítima Josias pelo réu Fábio, ele inclusive afirmou em uma das conversas que está no relatório de que ‘cabrito’, que é como eles chamam quem vende droga sem autorização da facção, não é pra pegar no pau, ou seja, não é pra bater e sim pra matar, que cabrito com ele é óbito
. E isso acontece na noite do crime. Então da minha parte não há dúvidas de que ele foi o autor, o mandante do homicídio do Josias junto com outras pessoas.
Há relatório policial também que está no inquérito policial que demonstra que a também ré Gabriela Varconte ou Thiago Varconte se reportava com bastante regularidade ao Fábio dando esclarecimentos em relação a contabilidade do tráfico aqui no município, sempre pegando autorização, sempre se reportando a ele com uma reverencia, com ‘palavriado’ de um subordinado em relação a seu superior, demonstrando a inequívoca liderança do Fábio da organização CV aqui no nosso município
. Há também outros relatórios de investigação que foram juntados, em que o Thiago, o outro Thiago, o THIAGO AMARAL, THIAGO ‘FIOTI’, bem como a sua esposa, a KELI, então contadora do tráfico aqui no município, prestam contabilidade também ao FÁBIO, enviam valores a ele,
o Fábio possuía a alcunha aqui no município, dentre outras alcunhas, mas principalmente a de ‘Bruno Louco’, posteriormente ele troca pra outros vulgos como ‘GG’ ou ‘Hulk’, então, mas a época dos fatos ele se identificada como ‘Bruno Louco’
. Ele utilizava o perfil nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, em que ele se denominava ‘Lojas Gazin’ com o objetivo de dificultar e tentar disfarçar sua atitude criminosa, mas o
teor das conversas que foram extraídas do aparelho celular não deixa dúvida de que se tratava efetivamente do Fabio utilizando o vulgo de Bruno
. Há diversas conversas entre a interlocutora Gabriela Varconti com o Fabio em que ela chama ele de Bruno, então o perfil ‘Lojas Gazin’ pode ser sim com segurança atrelado ao Bruno, que é o Fabio. De igual forma há também uma interceptação telefônica obtida com autorização judicial entre a ré Keli e o também réu Thiago ‘Fiote’ que eles comentam a prisão do Fabio e do Escobar em outro município. E é importante ressaltar que
Fábio foi preso em novembro do ano passado em Fortaleza em um apartamento de luxo na beira da praia, com carro de luxo em sua garagem. No momento da prisão apresentou-se com uma falsa identidade para os policiais que realizaram a sua prisão e no momento da abordagem tentou dispensar dois aparelhos telefônicos jogando-os pela sacada e no seu próprio interrogatório lá na Polícia Civil de Fortaleza ele afirmou possuir ligações com a facção criminosa CV
, de forma que todos os elementos obtidos na nossa investigação eles estão lastreados em prova documental, há quase 300 páginas de relatório. Os fatos estão sendo corroborados ao longo da instrução desse processo, bem como da prisão em flagrante dele e do cumprimento do mandado lá em Fortaleza.

Promotora de Justiça
: Dr. Guilherme, o senhor falou, passou muitas informações nessa síntese. Em relação a Mayra, vulgo ‘Belly’, o que o senhor pode dizer dessa parceria dos dois aí, suposta liderança que os dois exerciam nessa OrCrim?

Delegado de Polícia Guilherme
: Dra., a Mayra, vulgo ‘Belly’, ela era a principal parceira, pelo que nós pudemos apurar, do Fabio, não apenas no município de Pontes e Lacerda, mas também na Região Oeste como todo, né, em outros municípios. Havia uma relação de igualdade entre eles,
sempre na liderança o Fabio
. Tanto que no homicídio do Josias há também um relatório, uma captura de tela, por uma chamada por vídeo, uma vídeo chamada feita no WhatsApp,
em que estava presente o Fábio
, que estava presente a Mayra e que
eles decretam, né, o Josias à morte,
então é uma parceria que se limitava não apenas à decisão, quanto a óbitos, homicídios aqui na região, mas também quanto a
gestão da facção como um todo
, tanto na parte da contabilidade, na parte de determinação para os demais membros aqui de salves e outros atos criminosos.

Promotora de Justiça
: Vamos falar assim, especificamente sobre o crime de lavagem de dinheiro, o que o senhor poderia apontar como evidência de que esse dinheiro, enfim, oriundo de tráfico de drogas e da prática de outros crimes, tenham passado pela mão do Fábio, como é que foi essa ligação dele aí com esses valores que foram arrecadados ilicitamente?

Delegado de Polícia Guilherme
: Dra., ao longo dos anos de 2022 e 2023 nós fizemos diversas apreensões e diligências e conseguimos obter informações confirmadas e também constam nos autos relatório técnico de que a
Gabriela Varconte
, vulgo ‘Gabi’,
ela utilizava alguns estabelecimentos comerciais
, uma casa de prostituição que ela geria, e também à época um restaurante
para lavar o dinheiro do tráfico de drogas
e
encaminhar esse dinheiro à ‘Belly’ e ao Fábio
. Há um
relatório técnico junto nos autos também que o Fábio orienta a Gabriela Varconti como fazer a contabilidade (inaudível), inclusive com uma tabela com um layout bem, razoavelmente complexo, feito no Excel com valores, demonstrando também o empenho, o rigor na contabilidade
. Essa é uma
característica da gestão do Fábio enquanto líder da facção aqui no município,
sempre foi uma
cobrança muito muito rigorosa com os devedores,
dos usuários que deviam drogas, com
diversos salves
, inclusive alguns
homicídios
. Então
a participação do Fábio, especificamente no crime de lavagem de dinheiro, a meu ver está consubstanciada nessas determinações passadas a Gabriela Varconti, e também à ‘Belly’ que recebeu parte desses dinheiros e transferiu pra outras contas de outros municípios, inclusive de VG e Cuiabá
. (...)’

Dito isto, contata-se que o depoimento robusto do Delegado de Polícia constitui elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do réu.

Ainda, os depoimentos prestados pelas testemunhas Ademirson de Campos Nunes Júnior, Gildo Marques de Arruda e Leonardo Vieira de Souza, Policiais Civis, foram uníssonos ao depoimento supra.

[...]

Outrossim, da análise do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 2022.13.45874 (ID 134117826) têm-se que, após a prisão dos traficantes Daniel ‘Kavani’ e Naedja, a facção ‘Comando Vermelho’
ficou sob o comando de FÁBIO (BRUNO) na região de Pontes e Lacerda
, que por sua vez recebia auxílio de MAYRA REGINA SILVINA ANJOS, vulgo ‘BELLY’, que era uma espécie de gestora do tráfico na região, vejamos:

[...]

Ainda, no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 2022.13.36724 (ID 134117823) em que se investigou o homicídio de Josias Vinícius dos Santos Fagundes, supostamente integrante da facção rival, os corréus
FABIO
e MAYRA foram mencionados enquanto
líderes da OrCrim
e
voz final
da execução:

[...]

O testemunho do Investigador de Polícia Leonardo Vieira acerca do conteúdo do referido relatório:

[...]

A situação mais contundente foi o homicídio do Josias, que tem até imagem da ‘Belly’ no local. Descobriram que teve uma videochamada em que o ‘Voz’ decretava a morte do Josias.
Depois dessa situação houve a apreensão de um celular, do Jhonatan Taylor que participou do homicídio, e feita a análise do aparelho tem ‘prints’ elaborado pelo próprio Jhonatan no aparelho com data certinha de videochamadas do momento do crime, e no registro da vídeo chamada está o nome Bruno e Belly, e tinha um ‘print’ do dia anterior que o ‘Bruno Louco’,
no perfil do WhatsApp,
dá a ordem pra não passar pano pra cabrito
[...].

Por fim, quanto à acusação da prática do crime de lavagem de capitais, além do que já foi transcrito do depoimento policial, o Investigador de Polícia supramencionado também relatou:

[...]

No outro relatório tinha um caderno apreendido com anotações e
numa delas tinha uma prestação de contas e transferência pro vulgo ‘B’
, que entenderam ser para o vulgo ‘Bruno Louco’, e também para ‘Belly’.

[...]

Ainda, vê-se do RELATÓRIO TÉCNICO N. 22/2022/NIR/PL/PC-MT, no qual descortinou a dinâmica do fluxo de ativos oriundo do tráfico de drogas a partir do aparelho de celular apreendido com a corré GABRIELA VARCONTI, a prestação de contas desta ao ora acusado:

[...]

Portanto,
não restam dúvidas de que ‘Bruno’ é o epíteto de FABIO
, que por sua vez é a pessoa mencionada nos relatórios investigativos que embasaram a presente demanda.

O standard das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face do acusado, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostram que o réu compõe organização criminosa, tendo se associado aos corréus para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro”.

De igual modo, destaco trechos do parecer ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A autoria delitiva imputada aos insurgentes se encontra devidamente comprovada, notadamente pelos documentos coligidos por ocasião da
persecutio criminis extra iudicio
, especialmente por
meio de quebra de sigilo de dados telefônicos e demais relatórios técnicos e de investigação
, elementos, esses,
que foram confirmados no âmbito judicial, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa
.

Neste ponto, dada a perspicaz análise das provas realizada pelo laborioso magistrado de piso, peço vênia para transcrever excertos da sentença, especificamente quanto aos trechos em que o julgador, com muita propriedade, examinou o plexo probatório e concluiu pela existência de elementos de convicção suficientes
a evidenciar que o recorrente Fábio Barbosa integra a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’
, incorrendo na prática do crime de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), associação ao tráfico de drogas (art. 35,
caput
da Lei 11.343/2006), e lavagem de capitais (1o, §1o, inc. II e §4o, da Lei 9.613/98) considerações, essas, que adoto como parte integrante do presente parecer, a fim de evitar desnecessária tautologia:

[...]

Deveras, ao revés do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório é robusto a imprimir certeza acerca do seu envolvimento nos delitos que lhe foram imputados, isso em decorrência, primordialmente, das interceptações realizadas no feito, como visto nos minuciosos relatórios técnicos produzidos pela polícia judiciária civil.

Com efeito, de acordo com os relatórios investigação, contendo degravação dos principais diálogos interceptados, restou demonstrado, à margem de dúvida, a existência de associação criminosa voltada ao narcotráfico, a própria prática de lavagem de capitais e a vinculação dos implicados à organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

Os elementos cognitivos acima reproduzidos ganham robustez necessária a supedanear o juízo de exprobração com os depoimentos judicializados dos policiais que atuaram nas investigações e descortinaram os fatos delitivos apurados na presente ação penal, os quais, narraram, de forma segura e coesa, corroborada em elementos empíricos coligidos nos autos, o contexto e dinâmica desvelados por meio da perquirição que contou, inclusive, com interceptações telefônicas e outras diligências policiais, não deixando dúvida acerca do envolvimento do acusado nas empreitadas criminosas objetos do presente feito.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (Inteligência do Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT). Nesse sentido: TJMT – Ap. 4222/2014, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 13/5/2014, Data da publicação no DJE 16/5/2014; TJMT – Ap. 134499/2013, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 11/3/2014, Data da publicação no DJE 17/3/2014; TJMT – Ap. 105805/2012, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 12/3/2013, Data da publicação no DJE 26/3/2013.

Portanto, não demonstrado que os policiais possuem qualquer espécie de desafeto com o apelante ou que pretendiam prejudicá-lo de qualquer modo, seus depoimentos são suficientes para ensejar um juízo de exprobração, notadamente porque a prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integrar organização criminosa restaram assaz comprovados pelos depoimentos judicializados das testemunhas policiais que diligenciaram no feito, aliados aos diálogos interceptados e todo material obtido por meio da minuciosa investigação policial, às inconsistências no interrogatório do réu, que sustentou uma negativa genérica, infundada e ilhada nos autos.

[...]

Nesta quadra, em relação ao crime de associação para o tráfico, convém registrar que está consolidado pela doutrina e jurisprudência o entendimento de que para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mostra-se necessária a comprovação de um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum para a prática de uma série indeterminada de delitos e a contínua vinculação entre os associados.

A característica da associação, portanto, é a estabilidade do vínculo, ainda que não venha a se concretizar qualquer crime planejado.

[...]

Na hipótese, diante do sólido conjunto probatório amealhado no bojo dos autos, como exposto alhures e, também, pela sentença condenatória e contrarrazões ministeriais, restou comprovado que os apelantes encontravam-se previamente associados, de forma duradoura e estável, aos demais coacusados, com a finalidade de exercer o tráfico de drogas, seja encomendando, negociando, fornecendo, transportando, acompanhando, aliciando e/ou orquestrando transações ilícitas envolvendo narcóticos de forma comezinha e com cooperação recíproca.

[...]

Nesta ordem de ideia, face ao plexo de provas angariado aos autos, comprovado está o vínculo associativo permanente -
societas sceleris
- ensejador à configuração do delito de associação para o tráfico por parte do apelante Fábio Barbosa com os demais increpados.

Ademais, sobre o delito de integrar organização criminosa, melhor sorte não socorre o insurgente.

[...]

Em cotejo percuciente dos autos, constata-se, à míngua de hesitação, sobretudo pelas declarações da testemunha
Guilherme Capomar da Rocha
, delegado de polícia, que o recorrente
Fábio Barbosa Freres é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo um dos líderes da facção na região de Pontes e Lacerda/MT, além de realizar a distribuição dos valores arrecadados pelo grupo criminoso, proveniente do comércio odioso praticado por seus integrantes
.

A estrutura hierárquica das organizações criminosas, com poder de mando distribuído por lideranças, com estatuto e disciplina rígidas e divisão de tarefas, conformando seu caráter estrutural autônomo, conferem-lhe capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de detentos do sistema prisional, de seus parentes e mesmo de terceiros, por meio dos quais realizam os mais diversos tipos de crimes, dentre eles o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubos, homicídios etc.

Assim, inconteste a existência da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, pois é um fato persistente, público e notório há muitos anos, e como tal, dispensa produção de provas.

Em análise percuciente dos autos, constata-se, à míngua de hesitação, que o recorrente Fábio Barbosa integrava a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, porquanto associado em mais de 4 (quatro) pessoas, nem todas individualizadas, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, informalmente, que atua em nível estadual e federal, com o objetivo de obter vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, a exemplo do tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, dentre outros.

Ora, conforme amplamente exposto, as investigações, contando com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e confirmadas pelos agentes públicos em juízo, permitiram a conclusão de que os denunciados, incluindo o recorrente, se uniram com o intuito de comercializar drogas em uma organização amplamente estruturada, com hierarquia e clara divisão de tarefas, o que foi descortinado por grande operação de inteligência (Operação integrada AllOver), que se desdobrou em várias fases, visando desarticular a organização criminosa em comento, a qual já estava sendo monitorada.

[...]

Assim, denota-se que o arcabouço probatório comprova, à saciedade, a participação do recorrente Fábio na facção denominada ‘Comando Vermelho’, o qual, inclusive, ocupava cargo de liderança da organização criminosa na região, razão pela qual não há falar em absolvição do delito capitulado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Doravante, o crime de ‘lavagem’ ou ocultação de capitais, previsto na Lei 9.613/98, é o processo destinado a mascarar a origem ilícita de bens, direitos e valores, a fim de que estes tenham aparência de licitude, dificultando a identificação e rastreamento de atividades criminosas.

[...]

No caso em questão, ficou amplamente comprovado que o recorrente
Fábio Barbosa Freres
atuava como um dos
principais líderes do ‘Comando Vermelho’ de Mato Grosso (CVMT) em diversos municípios do Estado, especialmente em Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juara, Sapezal e Tangará da Serra
. Ele era
responsável pela gestão do tráfico de drogas e dos crimes conexos nessas regiões
, coordenando a
contabilidade dos valores arrecadados com as atividades ilícitas, emitindo ordens por meio de um grupo de WhatsApp, sendo informado sobre as finanças e recebendo os valores devidos
. Fábio movimentou, em nome da facção, aproximadamente R$ 245.182,97, utilizando a conta bancária de Larissa Ferreira entre junho e julho de 2022, além de outros R$ 133.842,97, por meio da conta de Thiago Varconti. Para ocultar essas operações, ele utilizou técnicas como smurfing (fracionamento de transferências), a fim de dificultar a detecção dos crimes.

[...]

Com efeito, a acusação produziu arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório, por meio de minucioso trabalho investigativo, que contou com quebra de sigilo de dados telefônicos e financeiro, com relatórios técnicos e investigativos, corroborados pela prova oral colhida em juízo, não havendo que se proceder com a absolvição do recorrente Fábio dos crimes a ele imputados”.

As provas constantes dos autos demonstram de forma clara e consistente o envolvimento do apelante com a facção criminosa
Comando Vermelho
.

Conforme apurado durante a fase investigativa, o apelante exercia função de liderança dentro da organização, coordenando as atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas em diversos municípios do Estado, incluindo a gestão financeira e operacional da facção.

O relatório técnico de investigação, corroborado por depoimentos de policiais que participaram das diligências, demonstra que o apelante era o responsável pela movimentação de valores ilícitos, utilizando-se de técnicas de fracionamento de transferências para dificultar a rastreabilidade das operações.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação de
FÁBIO BARBOSA FRERES
pela prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

No que tange ao pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda imposta e a modificação para o regime semiaberto, melhor sorte não assiste à combatente defesa.

A despeito dos argumentos aduzidos por sua defensora, não há nenhuma imperfeição na dosimetria da pena levada a efeito pelo juízo singular.

Cada circunstância judicial sopesada de modo desfavorável está muitíssimo bem fundamentada.

A fração empregada para cada vetorial negativa – 1/8 sobre o intervalo das penas mínimas e máximas – está em consonância com o atual posicionamento jurisprudencial.

Faço apenas uma ressalva.

Na segunda fase dosimétrica do crime de organização criminosa, o juízo sentenciante reconheceu a agravante da liderança, aumentando a pena pela fração de 1/2 [metade], ou seja, acima do patamar de 1/6 [um sexto].

Contudo, o juízo de origem fundamentou
concretamente
o aumento acima da fração tida pela jurisprudência por proporcional, como se vê:

“Quanto à fração de aumento da pena decorrente da agravante, verifico que
o grau hierárquico de FÁBIO na organização criminosa é o mais elevado
, e numa estrutura organizacional empresarial típica seria equivalente a um cargo de presidente, isto é,
no primeiro escalão da organização
, acima de todos os demais membros, o que determina uma elevação da reprimenda e, assim, fixo o aumento de pena em 1/2 (metade)”.

Neste viés, deve ser mantida na íntegra a fase de individualização da pena imposta pelo juízo de primeira instância.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES, epíteto “VILA BELA”; ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES, epíteto “VILA BELA”; KELI LUZIA BEZERRA VICENTE; LARISSA FERREIRA SILVA; LUIZ CARLOS DE SALES, epíteto “PORCO”; MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS, epíteto “TOLEDINHO”; THIAGO BARBOSA DO AMARAL, epíteto “FIOTI”; THIAGO HENRIQUE VARCONTI, nome social “GABRIELA VARCONTI”; MAYRA REGINA SILVINA ANJOS, epíteto “BELLY”; e, THIAGO DA SILVA BEDONE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024